Tribunal: TJSP
Processo: 1012803-65.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
NULIDADE - JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – INOCORRÊNCIA – RESCISÃO DO CONTRATO QUE DECORRE DO MALOGRO DA COMPRA E VENDA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO INDENIZATÓRIA - VAGA DE GARAGEM QUITADA PELOS AUTORES – IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA PORQUE OS COMPRADORES SÃO ESTRANHOS AO CONDOMÍNIO (CC, ART. 1331, § 1o) – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO – A

Ementa:
NULIDADE - JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – INOCORRÊNCIA – RESCISÃO DO CONTRATO QUE DECORRE DO MALOGRO DA COMPRA E VENDA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO INDENIZATÓRIA - VAGA DE GARAGEM QUITADA PELOS AUTORES – IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA PORQUE OS COMPRADORES SÃO ESTRANHOS AO CONDOMÍNIO (CC, ART. 1331, § 1o) – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO – A CONSTRUTORA VENDEU A VAGA DE GARAGEM PARA TERCEIRO – INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS COMPRADORES NO VALOR ATUALIZADO DA COMPRA E VENDA – VALOR NÃO IMPUGNADO NA CONTESTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.